Tribunal: TJMT
Processo: 0009678-31.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009678-31.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREONIO MORAES DE LIMA - CPF: 730.022.161-00 (APELANTE), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELO INTEMPESTIVO. AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
ANDREONIO MORAES DE LIMA
, em face de sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
distribuída para 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, proposta pelo recorrente em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo Singular julgou improcedente o pedido formulado e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão decorrente dos benefícios da justiça gratuita (ID Num.6947811).

A sentença foi publicada em 02/08/2018, DJE n° 10307 (ID Num. 6947812) e o apelo protocolizado em 30/08/2018 (ID Num.6947813/6947814).

Certidão de intempestividade do recurso ao ID Num.6947816.

Contrarrazões ao ID Num.6947817/6947818.

A Procuradoria Geral da Justiça não adentrou no mérito, por ausência de interesse público a justificar intervenção (ID Num.7660965).

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

MÉRITO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANDREONIO MORAES DE LIMA contra a sentença proferida pelo Juízo do 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, julgou improcedente os pedidos aduzidos na exordial, por entender inexistente conduta ilícita a ser atribuída ao Estado, e, por consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sabe-se que o recurso de Apelação requisita elemento essencial para garantir sua existência, qual seja, a tempestividade.

Foi certificado, pela secretaria do juízo da comarca de origem, que o recurso não foi interposto no tempo correto, porquanto, intempestivo (ID Num.6947816).

A r. Sentença foi publicada no DJE n° 10307 em 02/08/2018, e o recurso protocolizado em 30/08/2018, ou seja, 20 (vinte) dias úteis após a intimação do advogado da parte autora/recorrente.

O artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil reza que:

“
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
.”

Veja-se que o apelo não atende o prazo estabelecido, e, como é cediço, a tempestividade é considerada um pressuposto de validade processual, de modo que o não conhecimento é medida que se impõe.

A respeito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- FORNECIMENTO DE CANABIDIOL OIL - CRIANÇA COM SÍNDROME SOB INVESTIGAÇÃO MÉDICA - SINTOMAS DE “SÍNDROME DE DRAVET” E DE “SÍNDROME DE ANGELMAN” - PREJUDICIAL DE MÉRITO –
APELO INTEMPESTIVO - NÃO CONHECIMENTO
. (...) - APELO NÃO CONHECIDO.1.
O Procurador Dr. Carlos Bueno foi intimado pessoalmente conforme a certidão de p.198, no dia 08/03/2017 (14:39) e somente protocolizou o apelo aos dias 30.06.2017. O prazo do artigo 1009, do NCPC foi superado de muito - 67 dias apos a intimação - , o que implica no reconhecimento na intempestividade do apelo.
2. (...). ”6. Sentença parcialmente retificada. Apelo não conhecido”.
(N.U 0001817-96.2016.8.11.0086, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 14/08/2019) Destaquei.

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – RECONHECIMENTO – PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.
Impõe-se o não conhecimento do recurso, quando não observado o pressuposto processual de admissibilidade concernente à tesmpestividade
”. (N.U 0004234-12.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) Destaquei.

“
APELAÇÃO
— AÇÃO CIVIL PÚBLICA — RECURSO DE BANCO SAFRA S.A. — NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA — INEXISTÊNCIA —
INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE DIAS
— ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO —
INTEMPESTIVIDADE
— NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — artigo 18, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 — APLICAÇÃO POR SIMETRIA EM RELAÇÃO AO RÉU — FIXAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.
É intempestivo o recurso de apelação interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 508, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época.
Incabível a condenação em honorários advocatícios do réu em ação civil pública, quando ausente má-fé, por força do disposto no artigo 18, da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, aplicado por simetria. Recurso do Banco Safra S. A. não conhecido. Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido”.
(N.U 0002956-05.2008.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019) Destaquei.

Assim, não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
o recurso de Apelação interposto por ANDREONIO MORAES DE LIMA, tendo em vista que não foi respeitado o prazo de interposição que é legalmente previsto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020